Tribunal: STF
Processo: Rcl 70890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, nos autos do Processo 0045289-84.2023.8.27.2729, que violaria a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida por meio da ADPF nº 130/DF.



    Consta da exordial que, em ação de indenização por danos morais movida pela Deputada estadual Janad Valcari em face da reclamante, foi determinada a remoção de matéria jornalística que noticia a existência de investigações do Ministério Púbico relativamente ao suposto envolvimento da deputada com a banda “Barões da Pisadinha”, o que resultou em escândalos de lavagem de dinheiro.



    Argumenta-se que, num primeiro momento, o veículo de imprensa foi censurado com a concessão de liminar para o fim determinar a supressão do conteúdo, sem fundamentação idônea. Todavia, seu cumprimento foi inviabilizado ante a ausência de citação regular da reclamante, que encontrava-se em processo de alteração de sua sede.



    Alega-se que tais fatos ensejaram, em seguida, a apresentação de novo pedido de censura do site de notícias, o que foi deferido pelo Juízo a quo, de modo que a reclamante “tomou conhecimento do processo e das censuras sofridas, portanto, não por meio do prosseguimento regular de uma demanda judicial, mas sim, pela comunicação do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC BR) responsável pela manutenção do site no ar, indicando que por ordem ‘judicial’ foi determinado a derrubada do veículo de imprensa, integralmente” (eDOC 1, p. 3; ID 9dcf67b2).



    Relata-se que, após a repercussão negativa da decisão reclamada, sobreveio sua reconsideração parcial, mas foi mantida a determinação de supressão do conteúdo jornalístico antes mesmo do exercício do direito de defesa, por parte da reclamante.



    Nesses termos, sustenta-se que “a determinação de remoção de conteúdo jornalístico, antes mesmo de conceder direito de defesa aos envolvidos é muito grave, e, dada a excepcionalidade da intervenção estatal na imprensa, deve ser feita apenas com muita certeza e objetividade naquilo que se entendeu por “aparente excesso”.



    A parte reclamante considera que:  



    “No caso: NADA é explicitamente ofensivo à noticiada, que, DE FATO, está atrelada em investigações do Ministério Público acerca dos shows que empresariou – de forma confessa – para a referida Banda, inobstante sua atividade política. 



    (...)



    Além de fundamentação fática exatamente frágil e genérica, como é cediço, a censura prévia com a supressão violenta e liminar de conteúdo jornalístico é VEDADA no ordenamento jurídico vigente, conforme decisão exarada pela festejada ADPF 130. 



    A r. decisão reclamada, portanto, infringe visceralmente o pacífico entendimento desta Suprema Corte ao determinar a supressão não somente a matéria jornalística que versa sobre conteúdo de interesse público. 



    (...)



    Isto quer dizer que a r. decisão além de descompassada de todos os precedentes da Suprema Corte e deste próprio Egrégio Tribunal contrários à censura prévia, está conflagrando uma desigualdade de tratamento jurídico entre veículos de imprensa, pois a medida em que os outros jornalistas permanecem podendo divulgar os fatos, inexiste qualquer demonstração liminar de excesso na reportagem sub-judice a justificar a censura exclusiva à este Reclamante.” (eDOC 1, pp. 4-5; ID 9dcf67b2)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia sua cassação (eDOC 1, p. 15; 9dcf67b2)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    A decisão com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009. Na oportunidade, a Corte assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”  



    No caso, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, a possibilidade do controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa, no que interessa:  



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.” (grifo nosso)  



    Por conseguinte, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia.



    Com efeito, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.



    Da mesma forma, esse entendimento serviu de base jurídica para que este Supremo Tribunal reconhecesse a inconstitucionalidade de comandos da Lei das Eleições que vedavam sátira a candidatos, em decisão que conferiu proteção mesmo a manifestações equivocadas ou extravagantes. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:



     



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo.” (ADI 4.451, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2018, grifos nossos)



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Juízo reclamado determinou a remoção de reportagem veiculada pela reclamante, que relatava a existência de investigações, instauradas pelo Ministério Público, em cinco Estados, em desfavor da beneficiária. 



    Posteriormente, instado a se manifestar sobre o alegado descumprimento da decisão proferida, o Juízo de origem deferiu a suspensão do site da reclamante, nos seguintes termos: 



    “Após diversas tentativas infrutíferas de citação da parte ré (eventos 21, 22 e 34) e de sua intimação para cumprir a decisão inicial (evento 4), a parte autora requereu que seja determinado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NUC.BR o congelamento do domínio www.diariodocentrodomundo.com.br, suspendendo as contas administrativas relacionadas, de modo que o encaminhamento de DNS seja desativado até que a ordem judicial de remoção do conteúdo seja cumprida (eventos 32 e 36).



    Foi determinado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR a suspensão da publicação no site www.diariodocentrodomundo.com.br, localizada especificamente por meio do link https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-deputada-bolsonarista-que-enriqueceu-com-shows-dos-baroes-da-pisadinha-e-investigada-em-5-estados/ no prazo de 48 horas (evento 37).



    Em resposta, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR informou, no evento 42, a impossibilidade técnica de suspender a publicação específica, ofertando as seguintes opções: (i) penhora (bloqueio): gravame que impede sua transferência a terceiro no curso da ação; (ii) congelamento (suspensão): medida drástica que torna todas as funcionalidades inoperantes; (iii) cancelamento: correspondendo à perda definitiva de titularidade; e (iv) transferência de titularidade dos domínios perante si registrados.



    A parte autora reiterou o pedido de congelamento (suspensão) do domínio www.diariodocentrodomundo.com.br (evento 46).



    O artigo 19 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que dispõe sobre a responsabilidade dos provedores de internet, prevê a obrigação do provedor de atender à ordem judicial e restringir conteúdo que viole direitos fundamentais, como a honra, a imagem ou a privacidade, sob pena de responsabilização civil pelos danos causados a terceiros.



    O art. 297 do Código de Processo Civil dispõe que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.’



    A tutela provisória tem como objetivo garantir a efetividade da decisão judicial, adotando medidas necessárias e proporcionais para alcançar os fins desejados, sem impor restrições desnecessárias ou desproporcionais.



    No caso dos autos, foi determinada a suspensão da publicação específica, a fim de dar efetividade à tutela provisória de urgência, sem impor restrições aos demais conteúdos veiculados no domínio. Entretanto, diante da impossibilidade técnica do provedor do domínio para suspender apenas a publicação específica, conforme informado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR (evento 42), é necessário adotar uma medida alternativa para garantir a efetividade da decisão judicial.



    Assim, visando assegurar a eficácia da decisão e a remoção do conteúdo em questão, deve ser determinado o congelamento (suspensão) do domínio até a exclusão da referida publicação ou decisão ulterior.



    III - DISPOSITIVO



    Ante o exposto, diante das informações do evento 42, ACOLHO o pedido formulado pela parte autora (eventos 32, 36 e 46) para DETERMINAR ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR o CONGELAMENTO (SUSPENSÃO) do domínio www.diariodocentrodomundo.com.br, no prazo de 48 horas, até a exclusão da publicação disponível no link https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-deputada-bolsonarista-que-enriqueceu-com-shows-dos-baroes-da-pisadinha-e-investigada-em-5-estados/ ou decisão ulterior, devendo a secretaria comunicá-lo pelo meio mais célere possível.” (eDOC 9; ID ddc2ac51)



    Por fim, consta dos autos que a ordem de suspensão do domínio da reclamante foi revogada pelo Juízo de origem, tendo em vista a exclusão da controvertida publicação, em atenção à tutela provisória de urgência inicialmente deferida naqueles autos, conforme os seguintes trechos a seguir transcritos:



    “Foi determinado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.BR a suspensão da publicação no site www.diariodocentrodomundo.com.br, localizada especificamente por meio do link https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-deputada-bolsonarista-queenriqueceu-com-shows-dos-baroes-da-pisadinha-e-investigada-em-5-estados/ no prazo de 48 horas (evento 37). 



    Em resposta, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.BR informou, no evento 42, a impossibilidade técnica de suspender a publicação específica, ofertando as seguintes opções: (i) penhora (bloqueio): gravame que impede sua transferência a terceiro no curso da ação; (ii) congelamento (suspensão): medida drástica que torna todas as funcionalidades inoperantes; (iii) cancelamento: correspondendo à perda definitiva de titularidade; e (iv) transferência de titularidade dos domínios perante si registrados. 



    Diante da impossibilidade técnica do provedor do domínio para suspender apenas a publicação específica, este Juízo adotou medida alternativa para garantir a efetividade da decisão judicial, determinando o congelamento (suspensão) do domínio www.diariodocentrodomundo.com.br até a exclusão da publicação mencionada ou decisão ulterior (evento 48). 



    A parte requerida compareceu aos autos e comunicou a exclusão da mencionada publicação (evento 57), atendendo assim à tutela provisória de urgência estabelecida na decisão do evento 4. 



    A tutela provisória visa assegurar a efetividade da decisão judicial por meio de medidas adequadas e proporcionais. 



    Assim, diante do cumprimento a tutela provisória de urgência, deve-se revogar a medida de congelamento do domínio da parte requerida, cessando assim a restrição sobre as demais publicações e atividades legítimas no referido domínio.



    III - DISPOSITIVO



    Ante o exposto, REVOGO a ordem de CONGELAMENTO (SUSPENSÃO) do domínio www.diariodocentrodomundo.com.br, devendo a secretaria comunicá-lo pelo meio mais célere possível. 



    ADVIRTO à parte requerida de que, na hipótese de manutenção da referida publicação em seu domínio, incorrerá na multa fixada na decisão do evento 4.” (eDOC 11; ID f563ec3d).



    Ora, me parece que o fato de a reclamante noticiar a existência de investigações acerca de supostas irregularidades na contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, as quais guardam inquestionável relação com a parte beneficiária, que, além de empresária da banda investigada, é pessoa pública (deputada), por si só, não autoriza a interferência prévia do Poder Judiciário no sentido de determinar a remoção da postagem de conteúdo midiático, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS POR MAGISTRADOS E PROMOTORES DO ESTADO DO PARANÁ. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. ASSÉDIO JUDICIAL. AGRESSÃO ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO, DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DA ADPF 130 E DA ADI 4.451. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...) A imposição de objetividade e a vedação da opinião pejorativa e da crítica desfavorável aniquilam a proteção à liberdade de imprensa, golpeando-a no seu núcleo essencial. Intolerável, no regime democrático, a restrição à crítica legítima, por se tratar de ônus excessivo aos indivíduos e aos órgãos de imprensa que se propõem a emitir, publicamente, opiniões, avaliações ou críticas sobre a atuação de agentes públicos. Consoante assentado na ADPF 130 e na ADI 4.451, o papel da imprensa não é meramente informativo nem pretensamente imparcial, inserido, o direito de crítica, no regular exercício do direito de informação. (...) 7. Ofensa à autoridade das decisões exaradas nos julgamentos da ADPF 130 e da ADI 4.451 que se evidencia não apenas no ato decisório, mas também no manejo orquestrado das ações indenizatórias visando à obtenção de fim inidôneo. Configurado o abuso do direito de petição, inviável falar em autêntica pretensão dos autores das demandas predatórias na tutela jurisdicional. 8. Reclamação constitucional julgada procedente para cassar a decisão reclamada, por afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF nº 130 e na ADI nº 4.451, e extinguir as ações indenizatórias que deram origem a esta reclamação, forte no art. 485, VI, do CPC.” (Rcl 23.899, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem.” (Rcl 58.048 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 46.059 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (…) a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena ‘a retirada de matéria e de imagem’ divulgadas em ‘sites’ e em portais noticiosos. Precedentes.” (Rcl 31.117 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juiz de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, nos autos do Processo 0045289-84.2023.8.27.2729.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente